Tribunal: TJDFT
Processo: 0705488-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. TROMBOSE. ENOXAPARINA. RECUSA. COBERTURA CONTRATUAL. PREVISÃO. AUSÊNCIA. LEI 9.656/98. RESOLUÇÃO NORMATIVA 428 ANS. EXCLUSÃO COBERTURA. PREVISÃO. CONDUTA ILÍCITA. AUSÊNCIA. DANOS MATERIAIS. INCABÍVEIS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, havendo pretensão específica de reforma da decisão. Nos termos da súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistir relação de consumo. Não há conduta ilícita da operadora de saúde na recusa de fornecimento de medicamento de uso domiciliar que não se enquadra nas exceções legais, tendo em vista que a Lei n° 9.656/98 e a Resolução Normativa no 428, da ANS, que dispõem sobre a cobertura mínima exigida das entidades que mantém planos privados de assistência à saúde, preveem a exclusão assistencial nesses casos. Considerando, ainda, que o Regulamento do Plano exclui a cobertura de medicamento utilizado para tratamento em regime domiciliar, prevendo apenas o reembolso de 50% das despesas efetuadas com aquisição de medicamentos alopáticos, homeopáticos e manipulados, desde que cobertos pelo contrato, não há ilicitude na conduta do plano de saúde, sendo incabível o ressarcimento de danos materiais eventualmente sofridos pela autora ao comprar o medicamento requerido. Não se podendo imputar à seguradora/operadora conduta ilícita ou abusiva, é incabível sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.